Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-52.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703555-52.2023.8.07.0019 EMBARGANTE: INGRID DA SILVA ALVES, MAURO ANTONIO DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Foi anexado aos autos o ofício n. 1603/2024 e documentos (ID 66635159), provenientes da 2a Turma Criminal, comunicando a decisão proferida no Habeas Corpus n. 0750119-15.2024.8.07.0000 e requisitando informações. Assim, prestadas as informações requisitadas, aguarde-se em secretaria a decisão final do aludido remédio constitucional. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal